Tribunal: STF
Processo: AR 2510
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Ferroligas Minas Gerais (Minasligas) propôs ação rescisória contra a União, buscando desconstituir, ao argumento de manifesta violação à literal disposição de lei, bem assim de erro de fato (CPC/73, art. 485, V e IX), o pronunciamento formalizado no Recurso Extraordinário n. 708.107.



    Segundo narra, no ano de 2001, ajuizou ação ordinária em desfavor da União, “visando ao reconhecimento do seu direito, enquanto produtor exportador de produtos nacionais, de ressarcir-se dos valores recolhidos a título de PIS e COFINS incidentes sobre energia elétrica consumida como produto intermediário utilizado no seu processo produtivo através de créditos presumidos de IPI, nos termos da Lei Federal n. 9.363/96”.  



    Anota mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) a sentença de procedência na parte em que autorizada “a compensar administrativamente o crédito existente em seu favor, por reconhecer que ‘a energia elétrica utilizada no processo produtivo da autora, atendida a peculiaridade do método, pode ser erigida à matéria-prima, por se tratar de substância bruta principal e essencial para a fabricação das ligas metálicas’”.  



    Destaca ter a União interposto recurso extraordinário alegando unicamente que a correção monetária dos créditos presumidos violaria as normas contidas nos arts. 150, § 6º, e 155, § 3º, II, da Constituição Federal.  



    Afirma ter o Supremo dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, reconhecendo a inexistência de direito ao creditamento do IPI no caso de insumos desonerados (caso da energia elétrica), bem assim declarando prejudicado o pedido de manifestação a respeito da correção monetária.  



    Sustenta não observado, quando apreciado o extraordinário, os limites da matéria devolvida no recurso, incidindo em julgamento “extra petita”, pois (i) a declaração da inexistência de direito ao creditamento decorrente da desoneração da energia elétrica não foi requerida pela União, que se limitou a impugnar a questão da correção monetária; e (ii) a discussão processual não se relacionava com a constitucionalidade do crédito de IPI decorrente do princípio da não-cumulatividade, mas sim, sobre ressarcimento de PIS e COFINS operacionalizado através do IPI, em razão de benefício previsto na Lei 9.363, de 13 de dezembro de 1996.  



    Argui, ainda, a ocorrência de erro de fato, sob a alegação de o acórdão rescindendo se fundar em equivocada premissa, qual seja, a de que a energia elétrica seria um insumo desonerado, quando ela efetivamente é onerada pelo PIS/COFINS, contribuições as quais efetivamente geram direito de ressarcimento, a teor da Lei n. 9.363/96.  



    Frisa violadas as normas contidas (i) nos arts. 2°, 128, 458, II, e 460 do CPC/73, porquanto extrapolados os limites objetivos da pretensão recursal, a revelar desconformidade com os princípios do dispositivo e da adstrição; (ii) nos arts. 102 e 105 da CF/88, pois a discussão sobre o benefício concedido pela Lei n. 9.363/96 tem conteúdo infraconstitucional, somente podendo ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (iii) no art. 1° da Lei n. 9.363/96, em face de negar a incidência do benefício fiscal previsto em lei sem declarar a inconstitucionalidade da norma.  



    Defende a necessidade de rescindir o acórdão rescindendo, julgando novamente o RE n. 708.107, observando-se a extensão do efeito devolutivo, “qual seja: a possibilidade de correção monetária incidente sobre os créditos presumidos de IPI, reconhecidos na origem”.  



    Argumenta que, no juízo rescisório, em face de a matéria em discussão (correção monetária em créditos presumidos) possuir natureza infraconstitucional, o extraordinário não deve ser conhecido. Em observância ao princípio da eventualidade, argui que, a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, a correção monetária é devida sempre que o Fisco resiste à compensação administrativa do crédito, caso dos autos.  



    Sublinha que apesar de a discussão dos autos envolver a definição de a energia elétrica, no caso concreto, ser matéria-prima ou produto intermediário, o Supremo julgou a lide como se versasse sobre pretensão de creditamento de IPI decorrente da aplicação do princípio da não-cumulatividade.  



    Ressalta que “a matéria objeto da lide originária versava sobre ressarcimento de PIS/COFINS através de créditos presumidos de IPI e não sobre créditos básicos de IPI decorrentes de operações anteriores isentas ou tributadas à alíquota zero”. Ou seja, além de julgar a causa sem observar a extensão do efeito devolutivo, apreciou a demanda sob perspectiva distinta da discutida na origem.  



    Aponta que jamais foi questionada a constitucionalidade do benefício fiscal contido na Lei n. 9.363/96, tendo a União se limitado a discutir o enquadramento ou não na hipótese de concessão, de modo que o Supremo não poderia afastar, de ofício, a aplicação do art. 1° se não havia questão constitucional em discussão, especialmente porque eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa, violando por essa razão os arts. 102 e 105 da CF/88, em face de a matéria relativa ao benefício fiscal ter natureza infraconstitucional.  



    Salienta ter havido violação à lei federal quando se exigiu, para o reconhecimento do direito previsto no art. 1° da Lei n. 9.363/96, que a matéria-prima utilizada no processo produtivo fosse onerado por IPI no momento de sua aquisição, porquanto tal requisito não se faz presente na norma.  



    Pede:  



    a) A RESCISÃO do acórdão proferido nos autos do processo n° 2001.38.00.0061661 (numeração única 0006160-88.2001.4.01.3800) quando do julgamento do RE n°. 708.107, com fulcro no art. 485, V e IX do Código de Processo Civil, em razão da:



    [i] Violação direta e literal aos arts. 2°, 128, 458, II, e 460 do CPC/73, porquanto este e. Órgão máximo (i) não observou os limites da pretensão recursal da União Federal, violando o princípio dispositivo contido no art. 2° do CPC/73, ao decidir sobre questão que não foi devolvida no recurso extraordinário; e (ii) não observou os limites da própria lide, proferindo julgamento extra petita, em manifesta violação aos arts. 128 e 460 do CPC, na medida em que a lide originária não versa sobre crédito de IPI decorrente do princípio da não cumulatividade, mas sim sobre incentivo fiscal previsto na Lei 9.363/96 que dispõe sobre o ressarcimento de PIS/COFINS; e por consequência, deixou de analisar as reais questões de fato e de direito integrantes daquela lide, em afronta ao art. 458, II do CPC/73. 



    [ii] Violação da competência constitucionalmente definida nos arts. 102 e 105 do CR/88, na medida em que o verdadeiro objeto da lide tem conteúdo infraconstitucional (enquadramento da hipótese fática no benefício fiscal do art. 1.° da Lei 9363/96) e só poderia, portanto, ser apreciado pelo STJ; 



    [iii] Negativa de vigência ao art. 1° da Lei 9.363/96, pois este i. STF, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela Minasligas nos autos da ação ordinária, negou à autora benefício fiscal que lhe foi concedido por lei específica, de acordo com as condições nela impostas; 



    [iv] Ou em virtude da existência de erro de fato, eis que, embora a energia elétrica seja um produto desonerado de IPI, ela não o é de PIS/COFINS, que são as contribuições a respeito das quais o legislador previu o direito ao ressarcimento como forma de incentivo fiscal.



    b) E o consequente REJULGAMENTO do Recurso Extraordinário n°. 708.701/MG, nos termos do art. 494 do CPC/7325, observando-se os limites do pedido reformatório formulado pela União, a real causa de pedir da lide originária e a correta premissa fática, ocasião em que confia a autora:



    [i] Seja negado seguimento ao apelo raro, nos termos das contrarrazões naqueles autos apresentadas, sobretudo porque a discussão afeta ao preenchimento dos pressupostos para concessão do incentivo fiscal previsto no art. 1° da Lei 9.363/96 e ao cabimento de correção monetária é matéria infraconstitucional, cuja competência para julgamento compete exclusivamente ao C. STJ, o qual já julgou definitivamente a lide; e a pretensão reformatória da União encontra óbice na Súmula 279 do STF, que impede a reanálise de fatos e provas nesta instância máxima; 



    [ii] Ad argumentandum, requer a autora que, quando do rejulgamento, seja negado provimento ao Recurso Extraordinário, uma vez que: (i) a energia elétrica, no caso específico da Minasligas, é qualificada como matéria-prima e produto intermediário no processo de produção do silício metálico e das ligas de ferro-silício; e que (ii) é assente no âmbito dos Tribunais Superiores a incidência de correção monetária, quando o Fisco obstar a compensação do crédito pelas vias administrativas.  



    A Secretaria certificou a ausência de apresentação de contestação (eDoc 16).  



    Posteriormente, a União juntou peça contestatória (eDocs 17). Defende a tempestividade de sua manifestação, porquanto os prazos para a Fazenda Pública se manifestar devem ser contados em dias úteis e em dobro. Alega a inépcia da petição inicial, na medida em que não houve manifestação no ato rescindendo sobre os dispositivos tidos por manifestamente violados, a revelar o descabimento do pedido, em face da jurisprudência da Corte. Ressalta não haver erro de fato, porque, sobre a questão, houve controvérsia e pronunciamento judicial. Subsidiariamente, afirma não ter se partido de premissa equivocada, não se asseverando, no julgado rescindendo, que a energia elétrica fosse desonerada de PIS/COFINS, ou que fosse inteiramente desonerada de tributos. Diz não haver julgamento “extra petita”, porquanto decidida a questão na extensão pleiteada. Defende não haver qualquer deliberação de cunho infraconstitucional na decisão rescindenda. Argui não existir discussão em torno dos regramentos inseridos no art. 1º da Lei n. 9.363/96, tampouco negativa de sua vigência.  



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não seguimento da ação, em parecer assim ementado::



    AÇÃO RESCISÓRIA. CREDITAMENTO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA. INSUMO PRODUTIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ART. 485–V E IX. REVELIA. INAPLICABILIDADE. USO INADEQUADO DA VIA. NÃO SEGUIMENTO. 



    1. Não há falar em incidência dos efeitos materiais ou processuais da revelia à Fazenda Pública in casu: a contestação foi apresentada dentro do prazo em dobro conferido pelo art. 183 do Código de Processo Civil vigente, possibilidade reconhecida historicamente pela Suprema Corte. 



    2. O conhecimento de ação rescisória fundada em literal afronta a disposição legal pressupõe ofensa clara à norma e que a matéria seja necessariamente tratada no provimento jurisdicional rescindendo. Nenhum dos requisitos ficou evidenciado nos autos. 



    3. O juízo não admitiu fato inexistente, tampouco considerou a existência de fato que comprovadamente não ocorreu e que poderia reverter o direcionamento da matéria de mérito enfrentada no julgado. Inviável, portanto, o pleito rescisório com fundamento no art. 485–IX do Código de Processo Civil de 1973. 



    4. Está caracterizado o manifesto intuito da autora de prolongar, indevidamente, a discussão jurídica exaurida no Recurso Extraordinário 708.107/MG. - Parecer pela negativa de seguimento.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi autuada em 16 de março de 2016 (eDoc 6), dentro do biênio exigido pelo art. 495 do CPC/73 (art. 975 do CPC/15), tendo em vista a certificação do trânsito em julgado do RE n. 708.107 em 1º de agosto de 2014 (eDoc 4, p. 269). Custas e depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa recolhidos (eDocs 5 e 10). Juntada de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória (eDoc 2).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Analiso a possível ocorrência de revelia.  



    No despacho de citação (eDoc 12), aludiu-se expressamente ao art. 183 do CPC/15, o qual preconiza prazo em dobro para as manifestações da Fazenda Pública. Não poderia ser diferente, já que “a Fazenda pública goza de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal” (AR 2.973 AgR, relator p/ acórdão, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 7 de março de 2024).  



    Nessa mesma linha também são os ensinamentos doutrinários:  



    “O prazo para o réu contestar a rescisória é judicial, porque fixado pelo relator. O relator não pode fixar o prazo para contestar abaixo do mínimo nem acima do máximo. Aplica-se, entretanto, a prerrogativa dos CPC 180, 183, 186 e 229 [sic]. Caso o relator fixe em trinta dias o prazo para contestar, esse prazo dobra, portanto, para sessenta dias” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    “O art. 970 do CPC não fixa o prazo legal para a resposta do réu na ação rescisória, atribuindo essa tarefa ao relator. Estabelece, porém, limites dentro dos quais o prazo deverá ser estabelecido. Cabe ao relator determinar o prazo, entre o mínimo de quinze e o máximo de trinta dias. Na contagem de tais prazos, devem ser computados apenas os dias úteis (CPC, art. 219). 



    À Fazenda Pública (art. 183, CPC), ao Ministério Público (art. 180, CPC)217, àqueles acompanhados por defensor público ou por advogado de escritório de prática jurídica de faculdade de Direito reconhecida (art. 186, CPC) e aos litisconsortes com advogados distintos (art. 229, CPC), os limites são dobrados: o prazo deve ser fixado entre trinta e sessenta dias” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: volume 3. 18. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021).  



    Não vislumbro, portanto, revelia no caso presente, razão pela qual passo a analisar a preliminar aduzida em contestação.   



    No que se refere à alegação de inépcia da inicial, tenho que a situação narrada não se amolda às hipóteses previstas para caracterização do instituto processual (CPC/73, art. 295, parágrafo único; CPC/15, art. 330, § 1º). Com efeito, as afirmações trazidas, referentes à inocorrência de manifesta violação a dispositivo de lei e de erro de fato, se confundem com o próprio mérito da demanda, por se tratar de discussão acerca das causas de rescindibilidade que justifica o ajuizamento da rescisória.  



    Rejeito-a.  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    O acolhimento de pedido rescisório fundamentado no art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973 pressupõe que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 1.870, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).  



    Destaque-se, a par disso, quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 485, V, do CPC/73, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    Retomando a discussão em concreto, transcrevo o pronunciamento que se busca desconstituir (eDoc 4, p. 223-226):  



    [...]



    2. A Recorrente alega que o Tribunal a quo teria contrariado os arts. 150, § 6º, e 153, § 3º, inc. II, da Constituição da República. 



    Sustenta que “há de ser considerado para o deslinde da causa que o art. 1º da Lei n. 9.363/96 veio a reconhecer o crédito para produtos destinados à exportação, relativamente ao PIS e COFINS, mas não no tocante à energia elétrica” (fl. 181, doc. 1).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica assiste à Recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal assentou que a Constituição da República não confere direito ao creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI para insumos desonerados (como a energia elétrica):



    [...]



    Dessa orientação jurisprudencial divergiu o acórdão recorrido. 



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 557, 1º-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer a inexistência de direito ao creditamento do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no caso de insumos desonerados (como a energia elétrica), ficando prejudicado o pedido de manifestação por este Supremo Tribunal Federal a respeito da correção monetária.  



    Os embargos de declaração opostos da decisão foram recebidos como agravo e desprovidos (eDoc 4, p. 229-233):  



    3. Alega a Embargante que “aqui não se discute suposto crédito de IPI decorrente da compra de insumos desonerados, mas a inclusão da energia elétrica consumida no interior dos altos-fornos da [Embargante] no cálculo do incentivo fiscal criado pela Lei n. 9.363/96”.



    [...]



    É o relatório.



    [...]



    1. Recebo os embargos de declaração e converto-os em agravo regimental (Pet 1.245-ED-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE 195.578-ED, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996).



    [...]



    4. Como assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal assentou a inexistência de direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrente da aquisição de insumos desonerados (incluída a energia elétrica). Nesse sentido:



    [...]



    Os argumentos da Agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.  



    Foram opostos novos embargos de declaração, desprovidos (eDoc 4, p. 237-239):  



    3. A Embargante afirma que “não se discute crédito de IPI decorrente da compra de insumos desonerados, mas a inclusão da energia elétrica consumida no interior dos altos-fornos da empresa no cálculo do incentivo fiscal criado pela Lei n. 9.363/96”. Requer o acolhimento dos presentes embargos. 



    [...]



    É o relatório.



    [...]



    3. Assim, a pretensão do Embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal assentou que são incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    [...]



    4. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Irresignada, a parte opôs novos aclaratórios, os quais não foram conhecidos (eDoc 4, p. 243-246):  



    3. Alega a Embargante que haveria omissão quanto à análise de uma das teses suscitadas nas razões recursais.



    É o relatório.



    [...]



    3. A Embargante insiste na pretensão de rediscutir o que assentado no julgamento do agravo regimental no presente recurso extraordinário, o que não viabiliza o conhecimento dos segundos embargos de declaração com esse objetivo.



    [...]



    4. Assim, nos termos do entendimento firmado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, não conheço dos embargos de declaração e condeno a Embargante a pagar multa de 1% sobre o valor corrigido da causa (art. 538, parágrafo único, c/c arts. 14, incs. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil).  



    Na sequência, os embargos de divergência não foram admitidos (eDoc 4, p. 248-256), decisão que veio a ser confirmada com o desprovimento do agravo regimental (eDoc 4, p. 258-267), vindo o processo a transitar em julgado na sequência.  



    Diante dos trechos colacionados, evidencia-se que em nenhum momento houve pronunciamento sobre os artigos ditos violados na inicial (arts. 2°, 128, 458, II, e 460 do CPC/73; arts. 102 e 105 da CF/88; art. 1° da Lei 9.363/96), o que torna inviável a pretensão rescisória fundada em violação literal à lei sob essa perspectiva.  



    Inexistindo pronunciamento expresso no acórdão rescindendo acerca das normas apontadas como violadas, não se configura, por evidente, ofensa literal à lei. Reitero, a teor da jurisprudência da Corte, ser “inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.811, Relator p/ acórdão o ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014). No mesmo sentido: AR 1.752 AgR, ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20 de maio de 2005.  



    Adiro, portanto, ao que preconizado em parecer pela PGR (eDoc 21):  



    Quanto à suposta contrariedade ao Código de Processo Civil de 1973 e à usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, afirma incabível a rescisória com base em temas sobre os quais não houve pronunciamento no acórdão rescindendo nem irresignação em recurso. Diz também que a concessão do crédito foi desafiada mediante invocação do art. 150–§6.º da Constituição, o que evidencia a competência da Suprema Corte. 



    O art. 1º da Lei 9.363/1996, por sua vez, sustenta, não teria servido de fundamento– mas de mera referência – para a decisão, pautada diretamente na ofensa aos arts. 150–§6.º e 153–§3.º da Constituição.  



    Mesmo que superado o óbice supramencionado, verifico ausência de manifesta afronta à norma jurídica, no que se refere à alegação de julgamento “extra petita”, ante a inobservância aos “limites da pretensão recursal da União Federal”, bem como de desrespeito aos “limites da própria lide”, na medida em que o acórdão rescindendo decidiu atento às balizas do recurso extraordinário.  



    Embora se diga na inicial que o objeto recursal se limitava à insurgência de aspectos relativos à correção monetária, observo, da leitura do recurso extraordinário, impugnação mais ampla. Da mesma forma, vejo que se decidiu em conformidade com o que pleiteado no recurso extraordinário, é dizer, a reforma da decisão com fundamento nos arts. 150, § 6º, e 153, § 3º, da CF/88. Reporto-me aos seguintes trechos do extraordinário (eDoc 4, p. 160-179):  



    Trata-se de ação com o escopo de se declarar o direito de incluir, a partir de abril de 1995, o crédito presumido do IPI relativo à energia elétrica, no tocante ao ressarcimento do PIS e da COFINS sobre produtos destinados à exportação, a teor da Lei n. 9.363/96.



    Máxima vênia, em que pese o grau de erudição dos componentes daquela E. Turma, não foi dada a melhor solução ao caso, a principiar pela definição de energia elétrica como elemento agregável ao produto final, ao menos sob a égide da Lei n. 9.363/96. 



    Outrossim, tratando-se de crédito escritural, descabe a correção monetária, em respeito ao art. 49 do CTN.



    [...]



    No presente caso, discute-se sobre o direito ao creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos e/ou matérias primas tributadas empregadas em produto destinado à exportação.



    [...]



    DO CABIMENTO DO RECURSO PELO ART. 102, INCISO III, LETRA A, DA CRFB/88: A OFENSA AO ART. 150, § 6° E ART. 153, § 3°.



    [...]



    Há de ser considerado para o deslinde da causa que o art. 1º da Lei n. 9.363/96 veio a reconhecer o crédito para produtos destinados à exportação, relativamente ao PIS e COFINS, mas não no tocante à energia elétrica: 



    Tal entendimento, lastreado em livre interpretação, ofende a Carta Magna:



    [...]



    DA INDEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA: O PRINCÍPIO DA NÃO - CUMULATIVIDADE NÃO SE TRADUZ NA INDEXAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CRÉDITOS.



    [...]



    Diante do exposto, a União requer o restabelecimento da plena vigência dos arts.150, § 6.°, e 153, § 3º., ambos da Constituição Federal/88, consoante explicitado nos itens supra, eis que contrariados pelo acórdão regional.



    Finalmente, pede um pronunciamento expresso desta Egrégia Corte para que seja afirmada a inexistência de fundamento constitucional para correção monetária dos créditos reclamados pela recorrida.  



    Portanto, não havendo julgamento “extra petita”, não há falar em violação ao princípio dispositivo e, por conseguinte, às normas previstas nos arts. 2°, 128, 458, II, e 460 do CPC/73, porquanto não extrapolados os limites objetivos da pretensão recursal.  



    Da mesma forma, não vejo desrespeito aos arts. 102 e 105 da CF/88.  



    Tais normas listam as hipóteses de competência para a análise de certas ações/matérias, de modo que, a análise de recurso extraordinário pelo Supremo, em que se alega contrariedade a dispositivo constitucional (arts.150, § 6°, e 153, § 3º, da CF/88), não pode ser tida como violadora de tais preceitos, pois encontra-se exatamente em conformidade com o ali previsto.  



    Aliás, ainda que o conteúdo discutido no extraordinário possuísse cunho infralegal – como alega a parte autora –, competiria ao STF assim declarar, por se tratar de questão referente à admissibilidade do recurso extraordinário, de modo que qualquer conclusão quanto à constitucionalidade ou não da questão controvertida nos autos não estaria apta a violar os dispositivos mencionados (arts. 102 e 105 da CF/88). O manifesto erro acerca da natureza da matéria discutida em extraordinário – se constitucional ou infraconstitucional - pode até violar alguma norma do ordenamento jurídico, mas não os apontados na inicial.  



    Resta saber se, ao reconhecer que o processo versava sobre “a inexistência de direito ao creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrente da aquisição de insumos desonerados (incluída a energia elétrica)”, houve a caracterização de erro de fato, na medida em que, conforme alegado pela parte autora, o processo tinha por causa de pedir distinta da alegada no ato rescindendo.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC/73 era expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admitisse fato inexistente ou considerasse inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não representasse ponto controvertido sobre o qual o juiz não tivesse se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;



    § 1º Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.



    § 2º É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato.  



    A doutrina, em complemento, preconizava ser necessária a presença destes requisitos para a caracterização do erro de fato:  



    “Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. 



    (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 13. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).  



    Da leitura da decisão rescindenda, observa-se ser o fato sobre o